Tribunal: TJBA
Processo: 8046771-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8046771-11.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Seabra-BA Paciente: Adriano Macedo Matos Impetrante: Charles Tonny Novais Ferreira Impetrada: Juízo de Direito da Vara Criminal de Seabra-BA. Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA DOENÇA PSIQUIÁTRICA. PROVA INIDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Adriano Macedo Matos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que decretou sua prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha. Sustenta-se a desnecessidade da medida extrema, alegando-se condições pessoais favoráveis, inexistência de ciência formal do paciente e suposta doença psiquiátrica (esquizofrenia). II. Questão em discussão 1. Legalidade e fundamentação do decreto de prisão preventiva diante da reiteração de ameaças após deferimento de medidas protetivas de urgência. 2. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Comprovação da alegação de esquizofrenia como excludente da necessidade de custódia. 4. Impacto da condição de foragido do paciente na análise da legalidade da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, à luz do art. 312 do CPP, diante da reiteração de ameaças de morte contra a vítima, mesmo após o deferimento de medidas protetivas. 2. O conjunto probatório indica que o paciente teve ciência inequívoca da decisão judicial, inclusive com resposta via WhatsApp, exsurgindo descabida a alegada ausência de intimação. 3. A documentação apresentada é extemporânea e insuficiente para caracterizar incapacidade mental atual, tampouco se revelou apta a justificar o afastamento da medida de custódia. 4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a prisão preventiva como meio de resguardar a eficácia das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP e art. 24-A da Lei 11.340/2006. 5. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade de segregação cautelar, visando à aplicação da lei penal e à efetividade da persecução criminal. 6. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa, considerando a razoabilidade e a complexidade do feito. IV. Dispositivo e tese Habeas Corpus conhecido e denegado, com a consequente manutenção do decreto de prisão preventiva de Adriano Macedo Matos. Teses firmadas: 1. "A reiteração de ameaças após a concessão de medidas protetivas caracteriza o periculum libertatis suficiente para embasar a prisão preventiva." 2. "A alegação de transtorno mental, desacompanhada de prova contemporânea e idônea, não afasta a necessidade da medida extrema." 3. "A condição de foragido do paciente reforça a legitimidade da prisão preventiva, inviabilizando a substituição por medidas cautelares alternativas." Legislação citada: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei 11.340/2006, arts. 22 e 24-A. Jurisprudência citada: · STJ, AgRg no HC nº 945.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.11.2024; · STJ, AgRg no HC nº 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.04.2022; · STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8046771-1.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator